Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017811-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Revelia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), JOAO JUTAY VARGAS - CPF: 196.613.639-00 (AGRAVANTE), DAVID ROCHA GUIMARAES - CPF: 005.226.806-31 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA CARDOSO - CPF: 892.720.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017811-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JUTAY VARGAS

AGRAVADO: DAVID ROCHA GUIMARAES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA – TERMO INICIAL PARA A DEFESA CONTADO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM FACE DO RÉU NÃO CITADO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – ANUÊNCIA DO CORRÉU – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que o
direito admite autocomposição, não houve pedido de cancelamento e o Juízo designou a audiência preliminar de conciliação, o prazo para contestação terá como dia de começo, ou termo inicial, a data da audiência, mesmo que, no caso, tenha resultado frustrada, seja porque as partes não se compuseram, seja porque qualquer das partes não compareceu, à teor do que dispõe o art. 335, I, do, CPC.

Do que se depreende do art. 334, § 4o do CPC
não há vedação legal para a não realização da audiência de conciliação quando a tentativa de citação de um dos corréus foi infrutífera.

Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, no caso de litisconsórcio passivo facultativo, não se faz necessária a concordância dos demais réus quanto ao pedido de desistência parcial formulado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017811-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JUTAY VARGAS

AGRAVADO: DAVID ROCHA GUIMARAES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por João Jutay Vargas.

AÇÃO:
Reintegração de Posse (Processo n. 1001869-62.2019.8.11.0024) ajuizada por David Rocha Guimarães em face de João Jutay Vargas e José Antônio Farias.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães): decretou a revelia do requerido, aqui Agravante, e homologou a desistência manifestada pelo autor, aqui Agravado, em relação ao corréu José Antônio Farias.

AGRAVO:
o Agravante sustenta que não há falar em sua revelia, pois, em razão da ausência de validade da audiência de conciliação, pela não citação de todos os réus, esta não pode ser considerada como marco inicial para a apresentação de defesa.

Anota que o prazo para a apresentação de defesa só terá início apenas quando o último réu for citado, bem assim que a homologação da desistência do litisconsorte passivo necessário deverá ser precedida da anuência dos demais réus, e ainda, que o prazo para resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer a reforma do
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 55961982 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação da contraminuta (Id. 59500962 - pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017811-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JUTAY VARGAS

AGRAVADO: DAVID ROCHA GUIMARAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por João Jutay Vargas.

AÇÃO:
Reintegração de Posse (Processo n. 1001869-62.2019.8.11.0024) ajuizada por David Rocha Guimarães em face de João Jutay Vargas e José Antônio Farias.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães): decretou a revelia do requerido, aqui Agravante, e homologou a desistência manifestada pelo autor, aqui Agravado, em relação ao corréu José Antônio Farias.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
David Rocha Guimarães
em face de
João Jutay Vargas
e José
Antônio Farias
, ao fundamento de que é legítimo proprietário e possuidor de uma área rural de 2.884 hectares, denominada Fazenda Riachão, antiga Fazenda Volta Rica, localizada à margem direita do Rio Manso, no município de Brasilândia/MT.

Narra a inicial que o imóvel foi adquirido no ano de 2016, por meio de contrato de compra e venda, da empresa ETR Participações S.A., bem assim que as escrituras foram lavradas em fevereiro de 2017. Em decorrência da aquisição tomou posse do imóvel e, desde então, explora o bem mediante atividade pecuária.

Narra, ainda, que, na data de 15.08.2019, funcionários dos requeridos entraram na área, por ordem destes, sob alegação de que existem processos judiciais em trâmite naquela Comarca, e que foram imitidos na posse de 500ha (quinhentos hectares) do imóvel rural, quais sejam, a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1525- 55.2006.8.11.0024 - 198/2006 (cód. 16940) e os Embargos de Terceiro n. 3507-26.2014.8.11.0024 (cód. 68429), em que os Agravados contendem com os antigos proprietários do imóvel.

Determinada a citação das partes requeridas, tem-se que o corréu José Antônio Farias não foi citado, por não ter sido localizado no endereço indicado pelo autor na inicial.

Ato contínuo, foi designada audiência de conciliação, em que fora certificada a presença do autor e do réu João Jutay Vargas, porém restou infrutífera a conciliação.

Na sequência, o autor peticiona para que seja decretada a revelia do requerido João Jutay Vargas, aqui Agravante, em razão da não apresentação da contestação após a audiência de conciliação, bem assim requereu a desistência da ação em relação ao corréu José Antônio Farias, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja decisão é objeto deste recurso.

Para o requerido, aqui Agravante, não ocorreu a revelia, pois o prazo para apresentação de defesa tem início apenas quando o último réu for citado, bem assim que não cabe homologar a desistência da ação em face do correu José Antônio Faria sem a sua anuência.

Dessa forma, o cerne deste recurso é saber do inicio do prazo para apresentação da contestação, bem assim saber se é necessária a anuência da parte requerida, aqui Agravante, para a desistência da ação em face do corréu José Antônio Faria.

Pois bem. Nos termos do art. 335 do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para contestação tem início, em regra, após a realização de audiência prévia de conciliação ou mediação.

Dispõe o art. 335 do CPC:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando

qualquer parte não comparecer

ou, comparecendo, não houver autocomposição
;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação
, nos demais casos
.

§ 1o No caso de litisconsórcio passivo,
ocorrendo a hipótese do
art. 334, § 6o,
o termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus,
a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência
.

§ 2o
Quando ocorrer a hipótese do
art. 334, § 4o, inciso II
, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. (destaquei)

Por sua vez, no que tange a realização da audiência de conciliação, o art. 334, § 4o, do CPC estabelece que a referida audiência não será realizada quando ambas as partes manifestarem, expressamente, o desinteresse na composição consensual, ou quando não se admitir a autor composição:

A saber:

“§ 4o A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.”

Do que se depreende do art. 334, § 4o do CPC
não há vedação legal para a não realização da audiência de conciliação quando a tentativa de citação de um dos corréus foi infrutífera.

Dessa forma, não há falar em invalidade da audiência de tentativa de conciliação realizada nos autos de origem por não ter sido citado o corréu José Antônio Faria.

Registra-se, ademais, que na hipótese analisada o direito pleiteado admite a autocomposição, portanto, não é caso de aplicar a regra do §2o do art. 335 do CPC.

Ressalta-se, por oportuno, que também não é o caso de aplicar o inciso III do art. 335 do CPC, que faz referência à data prevista no art. 231 do mesmo código, para os demais casos, que não se aplica ao destes autos.

Dessa forma, na hipótese em que o
direito admite autocomposição, não houve pedido de cancelamento pelo corréu (art. 334, §6o, do CPC) e o Juízo designou a audiência preliminar de conciliação, o prazo para contestação terá como dia de começo, ou termo inicial, a data da audiência, mesmo que, no caso, tenha resultado frustrada, seja porque as partes não se compuseram, seja porque qualquer das partes não compareceu, à teor do que dispõe o art. 335, I, do, CPC.

De outro giro, tem-se que o corréu José Antônio Farias não foi encontrado para ser citado, por tal motivo, o autor requereu a desistência da ação em face daquele.

No que tange a homologação da desistência em face do corréu ainda não citado, tem-se a decisão agravada também não merece reformas.

Veja-se que o Agravante defende a necessidade de sua anuência para a desistência da ação em relação ao corréu José Antônio Farias, ao argumento de que se trata de litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não ocorre no caso concreto.

In casu
, a ausência de citação do corréu José Antônio Farias não enseja a nulidade da sentença, o autor pode escolher a quem demandar.

Dessa forma, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, considerada que não é obrigatória a presença do corréu na composição da lide.

A jurisprudência assentou o entendimento acerca da possibilidade da desistência da ação em relação a um dos réus, sem a anuência do correu, quando se tratar de litisconsórcio facultativo.

Registre-se, que não se exige a concordância dos demais litisconsortes, mas tão somente daquele que o autor pretende excluir, isso quando já tiver sido citado, o que não é o caso dos autos.

Por oportuno, convém registrar, ainda, que cabe ao autor escolher com quem pretende litigar, assumindo o risco da sua opção.

Acerca do tema, ressalvadas as especificações do caso, trago o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CORRÉUS – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA (SÚMULA No 237 DO STF) – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA – DIREITO DE RETENÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Em caso de litisconsórcio passivo facultativo, não se faz necessária a concordância dos demais réus quanto ao pedido de desistência parcial formulado pelo autor.

Se o imóvel estava afetado como público até 2009 e quando desafetado, no ano seguinte os primitivos adquirentes ajuizaram a competente ação petitória, reclamando sua imissão na posse do bem, percebe-se que não há usucapião a ser reconhecido em juízo.

O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, o que foi demonstrado no caso dos autos.
” (TJMT APELAÇÃO CÍVEL N.U 0003140-96.2014.8.11.0025, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 10.06.20) (destaquei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por João Jutay Vargas, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020